Tribunal: TCU
Processo: 029.886/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11197/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.886/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Orion Cabral Viana (XXX.703.997-XX); Cassio de Luna Santolin (XXX.544.297-XX); Davi Michael de Freitas Ossola Ribeiro (XXX.579.837-XX); Henrique Bras Mendes Rosa (XXX.862.636-XX); Israel Kevin de Lima Fagundes (XXX.948.517-XX); Luiz Henrique Bastos de Oliveira (XXX.898.497-XX); Matheus Rodrigues de Sales Nascimento (XXX.378.347-XX); Matheus Santos Ramos (XXX.811.327-XX); Raphael Palmieri Costa Braga (XXX.561.877-XX); Ruan Moreira de Souza (XXX.841.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.